Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-48.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Remuneração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pretensão à suspensão do pagamento de subsídios à vereadora afastada do exercício da função por decisão judicial, como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva – Possibilidade – Caráter pro labore faciendo da remuneração dos agentes políticos – Interrompido o exercício efetivo do cargo, de rigor a suspensão da remuneração – Ausência de previsão legal para manutenção

Ementa:
AÇÃO POPULAR – Pretensão à suspensão do pagamento de subsídios à vereadora afastada do exercício da função por decisão judicial, como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva – Possibilidade – Caráter pro labore faciendo da remuneração dos agentes políticos – Interrompido o exercício efetivo do cargo, de rigor a suspensão da remuneração – Ausência de previsão legal para manutenção da remuneração do agente político, ainda que afastado – Recurso não provido